Tribunal: TJSP
Processo: 2143894-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega nulidade do edital e vício na intimação da penhora. EDITAL. Indícios de irregularidade no edital juntado nos autos de origem. Edital que não constou de forma correta a penhora de fração do imóvel, assim como não constou que a Agravante era coproprietária do bem. Agravante que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega nulidade do edital e vício na intimação da penhora. EDITAL. Indícios de irregularidade no edital juntado nos autos de origem. Edital que não constou de forma correta a penhora de fração do imóvel, assim como não constou que a Agravante era coproprietária do bem. Agravante que interpôs Agravo de Instrumento no cumprimento de sentença, cujo mérito é prejudicial. Necessidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.